Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É BEM DE FAMÍLIA.BEM INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL SEM PROVA DE PREJUÍZOS À RESIDÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DO VEÍCULO. REVOGAÇÃO PREMATURA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A impenhorabilidade do bem de família atinge a integralidade do imóvel que serve de residência ao devedor edeve ser mantida se não for comprovado queo parcelamento pretendido não prejudicará o uso da parte residencial.
2.É prematura a revogação da adjudicação de veículo em razão de não terem sido fornecidos os meios necessários para a remoçãosem o prévio contatocom o credor que forneceu onúmero do seu telefone e se dispôs a colaborar.
3.Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.